Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-42.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700662-42.2023.8.07.0002 RECORRENTE: IGOR MARLIER BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA.ARTIGO 147-B, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). POSSIBILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar, sem que haja qualquer dúvida, a prática do crime de violência psicológica, prevista no artigo 147-B, do Código Penal. 2. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, concede-se a suspensão condicional da pena, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. O montante indenizatório não se mostra abusivo e está, inclusive, adequado e proporcional às peculiaridades do caso. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 147-B do Código Penal e 158, caput e parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que o laudo pericial é imprescindível para comprovar a materialidade do dano emocional, de modo que sua ausência enseja a absolvição do recorrente pelo crime de violência psicológica contra a mulher, em razão da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 147-B do CP e 158, caput e parágrafo único, inciso I, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, concluiu que “o conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima e pela mídia acostada aos autos, demonstrou claramente que o acusado praticou o crime de violência psicológica, na forma narrada na denúncia, tendo o juízo a quo valorado as provas acostadas aos autos e concluído, de forma correta, pela condenação do acusado. Destaca-se que o acusado agiu com o firme propósito de causar dano emocional à vítima, de forma a prejudicá-la, constrangê-la e humilhá-la perante terceiros, perturbando o seu desenvolvimento, degradando sua honra, afetando seu comportamento e sua tomada de decisão” (ID 67497327). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025